Tribunal: TJDFT
Processo: 0705394-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705394-52.2022.8.07.0018 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: MATHEUS FÉLIX DO NASCIMENTO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO. CUSTEIO DE TRATAMENTO PSICOTERAPÊUTICO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LEI No 14.454/22. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. PRESCRIÇÃO PELO MÉDICO ESPECIALISTA. RN No 541/ANS. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE PSICOTERAPIA INDEVIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART. 944). APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Lei no 14.454/22 sepultou qualquer discussão a respeito da natureza do rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela ANS, estipulando se tratar de rol exemplificativo, constituindo apenas “referência básica para os planos privados de assistência à saúde”. 2. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos, exames, periodicidade e duração necessários, conforme a recomendação do profissional médico. 3. Recentemente a ANS também editou a RN no 541, de 11/7/2022, que entrou em vigor no dia 1o de agosto de 2022 e ampliou os atendimentos com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas; revogou diretrizes de utilização relativas a condições exigidas para determinadas coberturas; e vedou a limitação da quantidade de sessões anuais das mencionadas categorias profissionais. 4. Configura conduta abusiva e, portanto, ilícito contratual, inclusive caracterizador de dano moral, a limitação indevida pelo plano de saúde do número de sessões anuais de psicoterapia ao participante diagnosticado com transtornos psicológicos/psiquiátricos. 5. A seguradora não só descumpriu a legislação e o contrato, como deu ensejo à compensação pelos danos morais suportados pelo participante do plano de saúde, porquanto sua conduta de negar cobertura à parte do tratamento em que era obrigatória acarretou constrangimento, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação suficientemente capazes de consubstanciar abalo moral sério, ferindo os deveres anexos de conduta na relação contratual, notadamente quanto à boa-fé (CC, art. 422), especialmente em momento delicado de fragilidade física e emocional. 6. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). Nesse passo, razoável a fixação no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas. 7. APELAÇÃO PROVIDA. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 186, 421, 422 e 423, todos do Código Civil, porque a negativa de tratamento não previsto em contrato não autoriza sua condenação ao pagamento de indenização pelos supostos danos morais. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com apoio em julgados da Corte Superior. Requer no ID 44990843 – Pág. 14 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Eduardo da Silva Cavalcante (OAB/DF 24.923) e Karolinne Miranda Rodrigues (OAB/DF 29.453). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 186, 421, 422 e 423, todos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior tem reconhecido o direito à indenização por danos morais em razão da recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, ao impor "restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fonoaudiológicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fonoaudiologia, entre outros)” (AgInt no REsp n. 1.997.175/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.023.983/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023 e AgInt no REsp n. 1.972.494/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022. Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ, incide “o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.165.770/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015